Tribunal: TJES
Processo: 0028450-67.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028450-67.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028450-67.2009.8.08.0024

RECORRENTE: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Cervejarias Kaiser Brasil S/A contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário fundamentado na sistemática de repercussão geral (Tema 339/STF). Recorrente sustenta a inaplicabilidade do paradigma ao caso concreto, sob argumento de que o acórdão de origem omitiu-se quanto à aplicação da retroatividade benigna de lei tributária em matéria de ordem pública, o que configuraria violação ao inciso IX do art. 93 da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema 339 do STF, ou se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida por estar o acórdão recorrido devidamente fundamentado, ainda que de forma contrária aos interesses da parte e sem exame de mérito de questão não apreciada na origem para evitar supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno manejado contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral possui a finalidade específica de demonstrar distinção entre o caso concreto e o paradigma invocado, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC.

O acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível alinha-se ao Tema 339 do STF, pois apresenta fundamentação idônea ao afastar a retroatividade da lei mais benéfica no momento processual atual.

A motivação da decisão de origem é clara ao consignar que a matéria poderá ser submetida ao juízo na instância de execução para garantir o contraditório, evitando-se o exame prematuro que configuraria indevida supressão de instância.

A adoção de tese jurídica contrária aos interesses da parte recorrente não caracteriza ausência de fundamentação ou omissão apta a afastar a incidência do Tema 339 do STF.

Inexiste demonstração de erro na aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual exige que a decisão judicial seja fundamentada, ainda que de forma sucinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

Aplica-se o Tema 339 do STF quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, ainda que não examine o mérito de questão de ordem pública para evitar supressão de instância.

A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura falta de fundamentação constitucional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028450-67.2009.8.08.0024

RECORRENTE: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id. 17592298) interposto por Cervejarias Kaiser Brasil S/A, em face de decisão desta Vice-Presidência (id. 16840391) que negou seguimento ao recurso extraordinário em relação à apontada contrariedade aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Em suas razões, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 339 do STF. Alega que o acórdão violou o artigo 93, IX, da Constituição Federal ao omitir-se quanto à retroatividade benigna da legislação tributária. Ressalta que, por se tratar de matéria de ordem pública decorrente da revogação posterior de dispositivos legais, o seu reconhecimento deve ocorrer a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de supressão de instância.

Consigne-se que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno manejado contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral possui a finalidade específica de demonstrar distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

Ao realizar o juízo de admissibilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de violação aos artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, por constatar que o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível alinha-se perfeitamente à tese firmada no Tema 339/STF.

Nesse ponto, tal como explicitado no decisum recorrido, o Órgão Julgador apresentou fundamentação idônea ao afastar a retroatividade da lei mais benéfica. Consignou-se, expressamente, que tal matéria poderá ser submetida ao juízo na instância de execução, garantindo-se o contraditório à exequente. Ressaltou-se, ademais, que a questão não foi apreciada na origem, de modo que seu exame prematuro configuraria indevida supressão de instância.

Além disso, o fato de a Câmara ter adotado tese jurídica contrária aos interesses da agravante não configura ausência de fundamentação, subsumindo-se o caso perfeitamente à tese fixada no Tema 339 do STF, que exige motivação, ainda que sucinta.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 339.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.